Tribunal: TJMT
Processo: 0005788-12.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005788-12.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.771.311-96 (EMBARGANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (EMBARGANTE), EDNELSON MARIANO TOSTA RODRIGUES - CPF: 006.461.221-00 (VÍTIMA), JULIA GONCALVES RODRIGUES (VÍTIMA), JULIANA GONCALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 031.449.211-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 054.160.261-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LEONEL GARCIA - CPF: 054.031.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS II, IV E V E § 2o-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETEXTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica à rejeição da pretensão aclaratória.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Magdieldo dos Santos Silva
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 0005788-12.2019.8.11.0013 (Id. 139447672).

A Defesa opôs os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido padece de vícios de omissão e obscuridade, por ausência de enfrentamento da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, além de a condenação ter sido embasada unicamente em prova emprestada, bem ainda, omissão no acórdão no tocante ao cálculo da pena, buscando, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos apontados em resposta à apelação, alegações finais e recurso de apelação (Id. 140272168).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos. Contudo, se forem conhecidos, que sejam rejeitados (Id. 143400191).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Aludidos embargos, com relação à mencionada omissão e obscuridade, sustenta ausência de enfrentamento da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, além de a condenação ter sido embasada unicamente em prova emprestada, bem ainda, omissão no acórdão no tocante ao cálculo da pena.

Entretanto, as matérias aventadas foram devidamente apreciadas no Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal, restando assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II, IV E V E §2o-A, I C/C ART. 61, II, “H”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL – PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA ENTRE O DELITO AUTORIZADOR DA MEDIDA E OS EM TESE FORTUITAMENTE DESCOBERTOS – INVIABILIDADE – MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADA – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 2o DA LEI 9.296/96 – PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE ADMITIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES (V. G. STF: HC 137438 AGR; STJ: AGRG NO ARESP 2035619/SP E RHC 158.016/SC) – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – TESE APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA EMPRESTADA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA ALICERÇADA EM DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES – RELATÓRIOS PERICIAIS – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO SOFRIDO – AMPLA DEFESA PRESERVADA – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF –

PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS E VÍTIMAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS – DETALHES DOS CRIMES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTES QUE DESEMPENHARAM PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, II, “H” DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMPREGAR FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO) – SILÊNCIO DO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS – PRETENSA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA UTILIZAR FRAÇÃO DIVERSA DO MÍNIMO COMINADO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO REFERENTE ÀS ARMAS UTILIZADAS NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – PREVISÃO EXPRESSA DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) NA LEI PENAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES QUE ATINGIRAM PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS – CRIME DE ROUBO ABSCÔNDITO – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA – BENS DESCRITOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RATIFICADOS NA FASE JUDICIAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – CONCURSO FORMAL, EMBORA RECONHECIDO, NÃO UTILIZADO NA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REQUERIDA QUE CAUSARÁ PREJUÍZO AOS APELANTES – PROIBITIVA PRESENTE NA “NON REFORMATIO IN PEJUS” – PLEITO INDEFERIDO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “A” DO CÓDIGO PENAL – PENAS SUPERIORES A 08 (OITO) ANOS – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PLEITO INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO NA SENTENÇA (FECHADO) – PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DECRETADO PELA MAGISTRADA DE PISO – BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DOS CRIMES – ART. 91, II, “A” DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade das provas obtidas através de interceptação telefônica, eis que expressamente autorizada, em observância aos requisitos do artigo 2o da Lei no 9.296/1996.

A tese de nulidade da sentença deve ser rechaçada, uma vez que foram apreciados os argumentos defensivos, não podendo confundir-se fundamentação sucinta com ausência desta, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição da República.

O princípio da serendipidade é admitido pelas Cortes Superiores (STF: HC 137438 AgR; STJ AgRg no AREsp 2035619/SP e RHC 158.016/SC.

Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela defesa, o que vai de encontro com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, lastreadas em depoimentos prestados pelas vítimas e por agentes públicos que participaram das investigações.

A negativa de autoria dos apelantes é genérica, totalmente divorciada dos elementos de provas amealhados aos autos.

Não há que se falar em participação de menor importância, pois as condutas desempenhadas pelos apelantes foram de grande relevo, sendo fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa.

Estando comprovado nos autos que o crime de roubo foi praticado contra criança, restou demonstrada a presença da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal.

Embora a doutrina indique a utilização da fração de 1/6 (um sexto) quando haja presença de agravantes, diante do silêncio da lei penal, pode-se utilizar fração diversa, desde que haja motivação suficiente, como é o caso dos autos.

Inviável a exclusão das majorantes de pena do crime de roubo, pois, estas ficaram evidenciadas conforme demonstram as provas presentes no bojo dos autos.

A fração diversa da mínima em razão das causas de aumento de pena é adequada ao caso, não sendo lastreada apenas na quantidade das majorantes, mas em fundamentação concreta e idônea.

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...] (AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

Há previsão expressa da fração de 2/3 (dois terços) em relação à causa de aumento de pena descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I do Código Penal, sendo impossível utilizar fração diversa.

Tendo os crimes atingido o patrimônio de vítimas distintas, não há que se falar em exclusão do concurso formal.

Nos crimes de roubo, que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima possui maior relevo probatório.

Conforme dispõe o artigo 33, § 2o, “a” do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

Não merece ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de aguardar o recurso em liberdade, pois, além de terem permanecido segregados durante toda a marcha processual, o regime imposto aos apelantes na condenação é o fechado e ainda persistem, em seu desfavor, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo incompatível a sua soltura após o decreto condenatório.

Verificado que os bens apreendidos foram utilizados na prática de ilícito, deve ser decretado o seu perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal.”
(Id. 139075699)

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa, bem como se percebe facilmente que a intenção do embargante está direcionada a rediscutir matéria já decidida por esse Colegiado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. II - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 17/03/2022)

[...] O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados [...]
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013)

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

[...] Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017)

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos declaratórios opostos em favor de
Magdieldo dos Santos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022